Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734839-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME EMBARGADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 17088131) opostos pelo embargante, INTIMEM-SE AS PARTES EMBARGADAS – MARCELO DIAS GODOY e G3 COMUNICAÇAO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI – para lhes possibilitarem, caso queiram, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator